Tribunal: TJDFT
Processo: 0742636-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742636-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL LOPES LEAL RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE APLICATIVO. UBER. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PACTA SUNT SERVANDA. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de ilegalidade e/ou abusividade perpetrada pelo aplicativo de transporte privado individual de passageiros, ora réu, ao descredenciar o autor da plataforma na condição de motorista parceiro. 2. A presente relação obrigacional é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18, porquanto que o autor usava a plataforma regulada pela empresa ré com o propósito de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros. 3. Com efeito, tratando-se de contrato civil, é válida a previsão de rescisão unilateral, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento dos dispositivos ajustados. 4. Imperiosa a observância da liberdade de contratar das partes e da intervenção mínima do Poder Judiciário. Art. 421 do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a despeito de a empresa apelada possuir liberdade para contratar e para manter o ajuste, o descredenciamento do motorista apelante se deu de maneira motivada por afronta dos termos do ajuste, conforme reclamações dos usuários dos serviços de transporte por aplicativo, pelo que correta que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, §1o, inciso III, 187, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que a resilição unilateral do contrato, levada a efeito pela empresa Uber, se deu de maneira arbitrária, especialmente porque as reclamações dirigidas contra si “não caracterizavam perigo ou urgência que justificassem o bloqueio imediato e arbitrário da sua conta”. Prossegue asseverando que a turma julgadora deixou de ponderar os princípios da boa-fé e da função social do contrato, com os da autonomia da vontade e da liberdade contratual que fundamentaram a decisão; b) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X e LV, da Constituição Federal, 186, 187, 402, 404, 927 e 944, todos do CC, defendendo o seu direito à indenização pelos lucros cessantes e em decorrência do dano moral, ambos prejuízos advindos do seu descredenciamento do aplicativo; c) artigo 82 do Código de Processo Civil, sob alegação de que seria inviável a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto reconhecida a sua hipossuficiência econômica. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e III, 5o, caput, incisos V, X, XXXV, LV, LXXIV, §§2o, 7o e 9o, todos da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial quanto à indenização pelos lucros cessantes e pelos danos morais experimentados em decorrência da conduta da ora recorrida, bem assim, no que tange à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo em face do reconhecimento de sua hipossuficiência econômica. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO – OAB/DF 14.234 (ID. 38425720). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir, no que tange à apontada violação aos artigos 113, §1o, inciso III, 186, 187, 402, 404, 42, 422, 927 e 944, todos do CCB Código Civil. Isso porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Da leitura do caderno processual, tem-se que, nos moldes dos Termos Gerais de Uso (ID 35473328), dos Termos e Condições dos Serviços de Intermediação Digital (ID 35473091), há uma prerrogativa da Uber de, a qualquer momento e por qualquer motivo, rescindir o negócio ou quaisquer serviços (...)o ajuste firmado entre as partes dispõe que avaliações feitas por usuários do aplicativo podem afetar a habilidade do motorista de utilizar os serviços da plataforma digital, além de que o acesso aos serviços pressupõe a aprovação do condutor em diversas verificações de segurança e de histórico de direção de tempos em tempos (...) Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre os oras litigantes (...)o autor, ora apelante, teve conhecimento prévio quanto às obrigações assumidas e informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento e a rescisão contratual. Não só isso, o desligamento foi devidamente motivado diante da violação pelo motorista, ora autor, da política de termos e condições de uso da plataforma em face dos relatos recebidos pelos usuários” (ID. 36594812). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Descabe, igualmente, transitar o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 82 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. No que tange à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, e LV, ambos da Constituição federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e III, 5o, caput, incisos V, X, XXXV, LV, LXXIV, §§2o, 7o e 9o, todos da CRFB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1251609 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/4/2022). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO – OAB/DF 14.234, cujo instrumento procuratório é visto no ID 35473312. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029